Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600783-73.2020.6.16.0070
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 CLAUDIONOR BENEDETTI VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 CLAUDIONOR BENEDETTI VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
19/07/2021
Número: 0600783-73.2020.6.16.0070

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 12/03/2021
Processo referência: 0600783-73.2020.6.16.0070
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600783-
73.2020.6.16.0070 que julgou desaprovadas as contas de campanha prestadas por Claudionor
Benedeti (candidato ao cargo de Vereador, pelo partido Progressistas - PP, em Bom Sucesso/PR),
com fundamento no art. 74, III, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, ante a não apresentação dos
extratos bancários, que impossibilitaram a análise financeira da prestação de contas (art. 53, II, a,
da Resolução TSE n.º23.607/2019), a existência de arrecadação e gastos eleitorais omitidos na
prestação de contas, no valor total de R$100,00 (cem reais), referente à Nota Fiscal NFS-e 694,
emitida por S R Souza e Cia Ltda, o que fere o disposto nos arts. 14, § 2º e 53, I, g, da Resolução
TSE n.º 23.607/2019, que representa 3,03% do total arrecadado na campanha, bem como ante a
ausência de comprovação dos despesas com pagamento de pessoal, após intimação para fazê-lo,
em desacordo com o art. 53, II, c, e 53 § 2º da Resolução TSE n.º 23.607/2019, referente a prestação
de serviços de campanha por Priscila de Cássia Pereira Matos, Rita de Cássia Pereira da Silva,
Camila Alves Martins, Renata Graciele Joaquim dos Santos, Ana Paula de Oliveira, Viviana de
Siqueira e Divina Aparecida Monfredini Peixoto, no valor total de R$2.100,00 (dois mil e cem reais),
que representam 63,72% da arrecadação informada na prestação de contas, e que somados ao
percentual de omissão de gastos totaliza 66,75% da arrecadação total. Determinou o recolhimento
dos recursos de origem não identificada utilizados para o pagamento da Nota Fiscal NFS-e 694, no
valor de R$100,00 (cem reais), ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União
(GRU), com fundamento no art. 32, § § 1º e 6º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, cujo recolhimento
deverá ser comprovado nestes autos até o prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado desta
decisão, sob pena de encaminhamento dos autos à representação estadual ou municipal da
Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança (art. 32, § 2º, da Resolução TSE n.º
23.607/2019).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 CLAUDIONOR BENEDETTI VEREADOR
(RECORRENTE)
ALUISIO HENRIQUE FERREIRA (ADVOGADO)
LUIGI PENITENTE FERREIRA (ADVOGADO)
CLAUDIONOR BENEDETTI (RECORRENTE)
ALUISIO HENRIQUE FERREIRA (ADVOGADO)
LUIGI PENITENTE FERREIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 070ª ZONA ELEITORAL DE JANDAIA DO SUL PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
39712
716
19/07/2021 11:37 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.211

RECURSO ELEITORAL 0600783-73.2020.6.16.0070 – Bom Sucesso – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 CLAUDIONOR BENEDETTI VEREADOR
- OAB/PR0037722
ADVOGADO: ALUISIO HENRIQUE FERREIRA
- OAB/PR0090820
ADVOGADO: LUIGI PENITENTE FERREIRA
RECORRENTE: CLAUDIONOR BENEDETTI
- OAB/PR0037722
ADVOGADO: ALUISIO HENRIQUE FERREIRA
- OAB/PR0090820
ADVOGADO: LUIGI PENITENTE FERREIRA
RECORRIDO: JUÍZO DA 070ª ZONA ELEITORAL DE JANDAIA DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
EMENTA:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR. CONTAS
DESAPROVADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DE 63,72% DAS DESPESAS, NÃO APRESENTAÇÃO
DE EXTRATOS BANCÁRIOS E OMISSÃO DE
DESPESA. AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DAS
CONTAS E DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
NO
MOMENTO
PROCESSUAL
OPORTUNO.
INCONSISTÊNCIAS GRAVES, QUE AFETAM A
CONFIABILIDADE
DAS
CONTAS.
SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. “Não se admite juntar, de modo extemporâneo, em
processo de contas, documentos retificadores na
hipótese em que a parte foi anteriormente intimada para
suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da
preclusão e a necessidade de se conferir segurança às
”. (TSE. Respe 12140.
relações jurídicas. Precedentes
Rel. Min. Luis Felipe Salomão. DJE 26/04/2021).
2. Constatada a ausência de comprovação, no
momento processual oportuno de 63,72% das
Num. 39712716 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/07/2021 11:37:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071617255221400000038761842
Número do documento: 21071617255221400000038761842

despesas declaradas, ausência de apresentação dos
extratos bancários tanto por parte do candidato como
por parte da instituição financeira e constatada omissão
de despesa descoberta pela emissão de nota fiscal
eletrônica, e que de consequência foi paga com
recursos que não transitaram pela conta de campanha,
caracterizados como recursos de origem não
identificada, é de ser mantida a desaprovação das
contas, assim como a determinação de recolhimento do
valor correspondente ao Tesouro Nacional.
3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 15/07/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral
de 2020, apresentado por CLAUDIONOR BENEDETTI, candidato ao cargo de vereador no
município de Bom Sucesso, em face da sentença proferida pelo Juízo da 70ª Zona Eleitoral de
Jandaia do Sul/PR (ID 28359816) que julgou suas contas desaprovadas, com fundamento no
art. 74, III, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, e, ainda, determinou o recolhimento ao Tesouro
Nacional dos recursos de origem não identificadas, no valor de R$ 100,00 (cem reais).
Pela sentença foram consideradas as seguintes irregularidades:
não
a)
apresentação dos extratos bancários, que impossibilitaram a análise financeira da prestação de
contas (art. 53, II, a, da Resolução TSE n.º23.607/2019);
existência de arrecadação e gastos
b)
eleitorais omitidos na prestação de contas, no valor total de R$100,00 (cem reais), referente à
Nota Fiscal NFS-e 694, emitida por S R Souza e Cia Ltda, o que fere o disposto nos arts. 14, §
2º e 53, I, g, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, que representa 3,03% do total arrecadado na
campanha;
ausência de comprovação dos despesas com pagamento de pessoal, após
c)
intimação para fazê-lo, em desacordo com o art. 53, II, c, e 53 § 2º da Resolução TSE n.º
23.607/2019, referente a prestação de serviços de campanha por Priscila de Cássia Pereira
Matos, Rita de Cássia Pereira da Silva, Camila Alves Martins, Renata Graciele Joaquim dos
Santos, Ana Paula de Oliveira, Viviana de Siqueira e Divina Aparecida Monfredini Peixoto, no
valor total de R$2.100,00 (dois mil e cem reais), que representam 63,72% da arrecadação
informada na prestação de contas, e que somados ao percentual de omissão de gastos totaliza
66,75% da arrecadação total.
Num. 39712716 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/07/2021 11:37:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071617255221400000038761842
Número do documento: 21071617255221400000038761842

Em suas razões recursais (ID 28360166), sustenta o recorrente, em síntese que:
o TRE/PR tem admitido a juntada extemporânea de documentos em instância originária, o
a)
que se aplica a este caso, vez que os documentos apresentados juntamente a este recurso são
capazes de ensejar aprovação de suas contas, ainda que todos os termos de doação e
contratos de prestação de serviços já haviam sido apresentados já haviam sido juntados ao
sistema SPCE;
seguem anexados também, os extratos bancários que se alegam faltantes,
b)
para a possibilidade de fiscalização por parte desta especializada e aprovação das contas;
a
c)
respeito da nota fiscal no valor de R$ 100,00 (cem reais), apenas tomou conhecimento neste
momento, notificando a empresa para que esta preste esclarecimento e cancele a nota, eis que
emitida equivocadamente;
não houve qualquer benefício ao recorrente em relação a
d)
qualquer entrega de materiais atrelada à nota, inexistindo irregularidade.
Ao final, pugna pelo recebimento do recurso e, no mérito, provimento a fim de que
sejam aprovadas as contas do recorrente, o eximindo de qualquer multa/depósito de dinheiro.
Juntou documentos.
Em primeiro grau, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e parcial provimento do recurso, para o fim de, apenas, sanar a irregularidade da ausência dos
contratos de prestação de serviços firmados com Priscila de Cassia Pereira da Silva (Id
79459697), Divina Aparecida Monfredini Peixoto (Id 79459689) e Ana Paula de Oliveira (Id
79459695), no valor de R$300,00 (trezentos reais) cada (cf. cláusula décima), mantendo-se a
desaprovação quanto a não apresentação dos extratos bancários em momento oportuno, que
impossibilitaram a análise financeira da prestação de contas (art. 53, II, a, da Resolução TSE
n.º23.607/2019), a existência de arrecadação e gastos eleitorais omitidos na prestação de
contas, no valor total de R$100,00 (cem reais), referente à Nota Fiscal NFS-e 694, emitida por
S R Souza e Cia Ltda, o que fere o disposto nos arts. 14, § 2º e 53, I, g, da Resolução TSE n.º
23.607/2019, bem como ante a ausência de comprovação despesas com pagamento de
pessoal, após intimação para fazê-lo, em desacordo com o art. 53, II, c, e 53 § 2º da Resolução
TSE n.º 23.607/2019, referente a prestação de serviços de campanha por Rita de Cássia
Pereira da Silva, Camila Alves Martins, Renata Graciele Joaquim dos Santos e Viviana de
Siqueira (ID 28361116).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e, no mérito,
pelo seu desprovimento, com a manutenção da sentença que desaprovou as contas do
recorrente e impôs o recolhimento dos recursos ao Tesouro Nacional, ao considerar que as
irregularidades apontadas comprometem a confiabilidade das contas apresentadas (ID
29655416).
O recorrente peticionou mais duas vezes juntando novos documentos (ID’s
29742016 e 29742316).
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, trata-se de Recurso Eleitoral interposto por CLAUDIONOR
BENEDETTI, candidato a vereador nas Eleições de 2020, no município de Bom Sucesso, em
Num. 39712716 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/07/2021 11:37:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071617255221400000038761842
Número do documento: 21071617255221400000038761842

face da sentença pela qual foram julgadas desaprovadas suas contas de campanha, com a
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, em virtude das seguintes
irregularidades:
o TRE/PR tem admitido a juntada extemporânea de documentos em
a)
instância originária, o que se aplica a este caso, vez que os documentos apresentados
juntamente a este recurso são capazes de ensejar aprovação de suas contas, ainda que todos
os termos de doação e contratos de prestação de serviços já haviam sido apresentados já
haviam sido juntados ao sistema SPCE;
seguem anexados também, os extratos bancários
b)
que se alegam faltantes, para a possibilidade de fiscalização por parte desta especializada e
aprovação das contas;
a respeito da nota fiscal no valor de R$ 100,00 (cem reais), apenas
c)
tomou conhecimento neste momento, notificando a empresa para que esta preste
esclarecimento e cancele a nota, eis que emitida equivocadamente;
não houve qualquer
d)
benefício ao recorrente em relação a qualquer entrega de materiais atrelada à nota, inexistindo
irregularidade.
Junto com a peça recursal, todavia, o recorrente apresenta documentos,
consistentes em Contratos de Prestação de Serviços, a fim de comprovar as despesas com
pessoal.
Todavia, conforme reiterada jurisprudência da Corte Superior Eleitoral, não se
admite, nas prestações de contas, a juntada tardia de documentos nas situações em que a
parte, previamente intimada para suprir a falha, permanece inerte ou o faz de modo
insuficiente, operando-se a preclusão.
Neste sentido:
EMENTA ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. PARTIDO
POLÍTICO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO DE REJULGAMENTO DO CASO.
PARECER CONCLUSIVO. FATOS NOVOS. IRREGULARIDADES DETECTADAS NO
PARECER PRELIMINAR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
Nº 24/TSE. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO.
PRECEDENTES. SÚMULA Nº 30/TSE. DESPROVIMENTO.
(...)
3. Ilidir os fundamentos e as conclusões do Tribunal a quo acerca da premissa de que as
inconsistências nos gastos com combustíveis foram detectadas já no relatório preliminar, sobre a
qual o prestador foi devidamente intimado e teve a oportunidade de se manifestar, demandaria
revolvimento da matéria probatória, providência inadmissível nesta instância extraordinária, nos
termos da Súmula nº 24/TSE.
4. Inviável conhecer de documentos complementares acostados aos autos após o parecer
conclusivo da assessoria de contas quando o prestador, previamente intimado para suprir as
irregularidades detectadas, como na espécie vertente, permanece inerte ou o faz de modo
insuficiente, ante a incidência da preclusão.
5. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior, inadmissível "a juntada
extemporânea de documento, em prestação de contas, quando a parte tenha sido
anteriormente intimada a suprir a falha e não o faz no momento oportuno, a atrair a
ocorrência da preclusão, em respeito à segurança das relações jurídicas" (AgR–AI nº
1123–35/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18.5.2018) e, "tendo em vista a natureza
jurisdicional do processo de prestação de contas, a ausência de circunstância excepcional que
tenha obstado a juntada de documentos em momento oportuno atrai a ocorrência da
Num. 39712716 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/07/2021 11:37:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071617255221400000038761842
Número do documento: 21071617255221400000038761842

preclusão, em respeito à segurança das relações jurídicas" (AgR–AI nº 1481–19/RS, Rel. Min.
Incidência do óbice sumular nº 30/TSE.
Henrique Neves, DJe de 14.3.2016).
6. Agravo regimental desprovido.
(TSE. AI-Agr. 060219266. Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto. DJE em 23/10/2020) (Grifos
inexistentes no original)

Na mesma linha, a resolução de regência veda a juntada de documentos após o
parecer conclusivo, nas situações em que o prestador já teve oportunidade de se manifestar
sobre o ponto. Confira-se:
Art. 72. Emitido parecer técnico conclusivo pela existência de irregularidades e/ou
impropriedades sobre as quais não se tenha dado oportunidade específica de
, a Justiça Eleitoral intimá-lo-á para,
manifestação ao prestador de contas
querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias contados da intimação, vedada a
juntada de documentos que não se refiram especificamente à irregularidade e/ou
salvo aqueles que se amoldem ao parágrafo único do
impropriedade apontada,
art. 435
. (Grifos inexistentes no original).
do CPC

Na espécie vertente, ao prestador de contas foi oportunizado manifestar-se sobre,
dentre outras questões do relatório preliminar, sobre o seguinte apontamento: “Deve o
candidato apresentar os contratos com as seguintes fornecedoras: Rita de Cássia Pereira da
Silva, Camila Alves Martins, Renata Gracieli Joaquim dos Santos, Priscila de Cassia Pereira de
Matos, Viviana de Siqueira, Divina Aparecida Monfredini Peixoto e Ana Paula de Oliveira
(ID 28359216), tendo deixado decorrer
(demonstrativo de despesas efetuadas - ID 62925665)”
tal oportunidade, conforme restou certificado nos autos (ID 28359366).
in albis
Neste contexto, em consonância com a jurisprudência da Corte Superior e em
atendimento às normas da resolução de regência, não se aprecia os documentos acostados
aos autos após a prolação da sentença.
A propósito do entendimento dessa Corte, note-se que tal dizia respeito às
eleições de 2018, cuja instância originária é o próprio Tribunal Regional Eleitoral. Nas eleições
de 2020, todavia, a instância originária é a zona eleitoral. E para as últimas eleições municipais
(2020), esta Corte firmou entendimento no sentido de que a última oportunidade para a juntada
tempestiva da documentação necessária à regularização das contas é a intimação feita pelo
setor técnico (RE 0600421-73.2020.6.16.0134, Rel. Des. Fernando Quadros da Silva, j.
26/05/2021).
Passa-se, em consequência, ao exame das alegações do recorrente com base
exclusivamente na documentação que já estava acostada aos autos.
No Relatório Preliminar (ID 28359216), o setor técnico apontou o seguinte:
1. Deve o candidato apresentar os extratos definitivos, de todo o período eleitoral, da conta
bancária:
.
Caixa Econômica Federal, Agência 1264, Conta Corrente 3022-1
Num. 39712716 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/07/2021 11:37:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071617255221400000038761842
Número do documento: 21071617255221400000038761842

DADOS OMITIDOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR N º DA NOTA FISCAL
OU RECIBO
VALOR
(R$)1
%2
FONTE DA
INFORMAÇÃO
10/11/202007.291.606/0001-72 S R DE SOUZA E
CIA LTDA
694
100,00

NFE
2. Deve o candidato apresentar os contratos com as seguintes fornecedoras: Rita de
Cássia Pereira da Silva, Camila Alves Martins, Renata Gracieli Joaquim dos Santos,
Priscila de Cassia Pereira de Matos, Viviana de Siqueira, Divina Aparecida Monfredini
Peixoto e Ana Paula de Oliveira (demonstrativo de despesas efetuadas - ID 62925665).
3. Esclarecer se houve ou não omissão de gasto na prestação de contas, quanto à
circularização abaixo:
Foram identificadas as seguintes omissões relativas às despesas constantes da prestação
de contas em exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas
mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com
notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos
eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019:

Intimado, o candidato nada esclareceu.
Para melhor compreensão dos argumentos do recurso e da gravidade de cada
irregularidade dentro do contexto da prestação de contas ora em análise, mostra-se
esclarecedora a transcrição dos principais apontamentos do parecer conclusivo (ID 28359416):
1. FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(...)
1.2.Peças integrantes:
(...)
Não foram apresentados os extratos da conta bancária relativa a Outros Recursos da
.
Caixa Econômica Federal, Agência 1264, Conta Corrente 3022-1
(...)

5. RECEITAS E GASTOS ELEITORAIS (ART. 57 DA RES. TSE)
Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 3.295,61, sendo:
a) doações de recursos financeiros do próprio candidato (R$ 1.000,00) e de Francielle
Domingos (R$ 1.100,00);
Num. 39712716 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/07/2021 11:37:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071617255221400000038761842
Número do documento: 21071617255221400000038761842

DADOS OMITIDOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR N º DA NOTA FISCAL
OU RECIBO
VALOR
(R$)1
%2
FONTE DA
INFORMAÇÃO
10/11/202007.291.606/0001-72 S R DE SOUZA E
CIA LTDA
694
100,00 3,03
NFE
b) doações de valores estimáveis em dinheiro, no valor de R$ 1.195,61, efetuadas por
2 prestadoras de serviços (Andreia Ferreira Lopes e Creuza Nunes Lopes - R$ 300,00
cada), e pelo candidato ao cargo de Prefeito, RAIMUNDO SEVERIANO DE ALMEIDA
JUNIOR (R$ 595,61), relativas a adesivos, materiais impressos e serviços advocatícios e
de contabilidade, com lançamento na prestação de contas.
Foram apresentados os termos de doação estimada de serviços firmados com Andreia
Ferreira Lopes (ID 6292676) e Creuza Nunes Lopes (ID 62925678).
Intimado para apresentar os contratos de prestação de serviços por prazo determinado
firmados com Rita de Cássia Pereira da Silva, Camila Alves Martins, Renata Gracieli
Joaquim dos Santos, Priscila de Cassia Pereira de Matos, Viviana de Siqueira, Divina
Aparecida Monfredini Peixoto e Ana Paula de Oliveira (item 2 do relatório preliminar de
expedição de diligências - ID 72901919), o candidato não se manifestou (ID 75384585).
Os contratos eram necessários para verificar a regularidade dos gastos, sobretudo em
razão de impossibilidade técnica de confronto entre as informações de 5 fornecedores
declarados na prestação de contas (Rita de Cássia Pereira da Silva, Camila Alves Martins,
Renata Gracieli Joaquim dos Santos, Priscila de Cassia Pereira de Matos, Viviana de
Siqueira) e a base de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil (artigo 53, § 2º,
inciso I, da Resolução TSE n.º 23.607/2019). Ressalta-se que o valor desses contratos
reflete 63,72% do total da prestação de contas.
Na análise preliminar foi identificada a seguinte omissão relativa à despesa não declarada
na prestação de contas em exame e àquela constante da base de dados da Justiça
Eleitoral, obtida mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou
confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão
de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n.
23.607/2019:

1 Valor total das despesas registradas
2 Representatividade das despesas em relação ao valor total
Intimado (item 3 do relatório preliminar de expedição de diligências - ID 72901919), o
candidato não se manifestou (ID 75384585).
Em consulta à nota fiscal eletrônica enviada à Justiça Eleitoral (NF-e 694 anexa), é
possível verificar que foi emitida no CNPJ do candidato e não há informação sobre
eventual cancelamento. Consta na descrição do serviço que a nota se refere à
Num. 39712716 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/07/2021 11:37:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071617255221400000038761842
Número do documento: 21071617255221400000038761842

"Publicação de Santinho Claudião Benedetti vereador Eleição 2020 na edição 360 do
Jornal Edição de Notícias da 1 quinzena de novembro. Valor da Publicação R$100,00
.
(...)"
O valor omitido na prestação de contas representa
do total de recursos utilizados
3,03%
pelo candidato em sua campanha eleitoral.
(...)
8. ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (ART. 56, DA RES. TSE)
Foi aberta a conta bancária para movimentação financeira de Outros Recursos da Caixa
.
Econômica Federal, Agência 1264, Conta Corrente 3022-1
Os extratos não foram apresentados pelo candidato que, apesar de intimado, não se
manifestou. O banco também não enviou à Justiça Eleitoral os extratos
eletrônicos. Houve, portanto, inobservância ao artigo 53, inciso II, alínea "a", da
Resolução TSE n.º 23.607/2019.
(...)
Ante o exposto, com fundamento no artigo 74, inciso III, da Res. TSE nº 23.607/19,
tendo em vista o relatado neste parecer conclusivo, manifesto-me pela
das contas do candidato em epígrafe
DESAPROVAÇÃO
.

Acerca da comprovação das despesas com pessoal, alega o recorrente que todos
os comprovantes foram juntados ao SPCE. Porém, mera consulta aos presentes autos e à
prestação de contas do candidato no aludido sistema
(
https://spce.tse.jus.br/spce2016.portal/relatorios_spce/consultaDespesasEfetuadas.action?sqEntr
), revela o inverso, ou seja, que não foram apresentados os contratos de prestação de serviços
dos seguintes prestadores, todos informados no Relatório de Despesas Efetuadas: Priscila de
Cássia Pereira Matos, Rita de Cássia Pereira da Silva, Camila Alves Martins, Renata Graciele
Joaquim dos Santos, Ana Paula de Oliveira, Viviana de Siqueira e Divina Aparecida Monfredini
Peixoto.
Não obstante, a juntada dos contratos era indispensável para demonstrar
regularidade dos gastos, sobretudo em razão de impossibilidade técnica de cotejo entre as
informações dos fornecedores declarados na prestação de contas e a base de dados da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (artigo 53, § 2º, inciso I, da Resolução-TSE n.º
23.607/2019), conforme destacado no parecer conclusivo.
Ademais, nos termos do art. 35, § 12, da Resolução-TSE n.º 23.607/2019, “As
despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral dos prestadores de
serviços, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades
”.
executadas e da justificativa do preço contratado
Assim, a ausência dos contratos de prestação de serviços, devidamente
assinados, referentes a
das despesas financeiras declaradas e a
do total de
100%
63,72%
recursos movimentados na campanha, ou seja, quando também consideradas as receitas
Num. 39712716 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/07/2021 11:37:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071617255221400000038761842
Número do documento: 21071617255221400000038761842

estimáveis, configura grave irregularidade na prestação de contas, já que, além de
comprometer a confiabilidade das informações prestadas, impossibilita o efetivo controle das
despesas.
Chama atenção, ainda, que, além de todas as inconsistências acima apontadas,
as
declaradas na presente prestação de contas consistem
únicas despesas financeiras
justamente em despesas com pessoal, no valor de
.
R$ 2.100,00
É de ser destacado, também, que o candidato ora recorrente não apresentou os
extratos bancários da conta para movimentação de “Outros Recursos”, aberta na Caixa
Econômica Federal (agência 1264, conta corrente 3022-1), o que inviabilizou totalmente a
, em ofensa ao artigo 53, inciso II, alínea "a", da
análise da movimentação financeira
Resolução TSE n.º 23.607/2019,

já que o banco também não enviou à Justiça Eleitoral os
extratos eletrônicos.
Neste cenário, analisando-se as irregularidades em conjunto, não é
irrelevante a omissão de arrecadação e gasto referente à Nota Fiscal n.º 694, no valor de
revelada através de circularização da Justiça Eleitoral.
R$100,00 (cem reais),
Conforme bem destacado na sentença, “é irregularidade grave na prestação de
contas, pois a existência de um gasto que foi pago com dinheiro que não transitou na conta
corrente, fere o disposto nos arts. 14, § 2º, e 53, I, g, da Resolução TSE n.º 23.607/2019.
, o qual assim dispõe:
Vejamos o que diz o art. 14, § 2º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019”
Art. 14. O uso de recursos financeiros para o pagamento de gastos eleitorais que não
provenham das contas especificas de que tratam os arts. 8º e 9º implicará a desaprovação
da prestação de contas do partido político ou do candidato (Lei n.º 9.504/1997, art. 22, §
3º).
(...) § 2º O disposto no
também se aplica à arrecadação de recursos para campanha
caput
eleitoral os quais não transitem pelas contas específicas previstas nesta resolução.

Acerca dessa despesa, o recorrente alega desconhecimento e que não recebeu
nenhum material descrito na nota fiscal em questão, nos seguintes termos:
Em relação à nota fiscal no valor de R$ 100,00, o recorrente só tomou conhecimento neste momento,
tendo notificado a referida empresa para que preste esclarecimento e cancele a nota, eis que ela foi
emitida equivocadamente e o recorrente não recebeu nenhum material constante do documento fiscal
mencionado na r. sentença.
Assim sendo, o recorrente juntará, antes do julgamento deste feito o comprovante de cancelamento
da Nota Fiscal.
Cumpre esclarecer ainda, que em caso de citada a empresa para apresentar a nota, esta não terá o
comprovante de entrega de materiais, uma vez que o fato não ocorreu, o que comprova o
desconhecimento da nota fiscal.

Num. 39712716 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/07/2021 11:37:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071617255221400000038761842
Número do documento: 21071617255221400000038761842

Conquanto o recorrente alegue desconhecimento, conforme demonstram o
Parecer Conclusivo (ID 28359416) e a nota fiscal constante do ID 28359466, a nota não se
refere à entrega de material, mas à prestação de serviço, descrito nos seguintes termos:
Publicação de Santinho Claudião Benedetti vereador Eleição 2020 na edição 360 do Jornal
Edição de Notícias da 1 quinzena de novembro. Valor da Publicação R$100,00 (...)
.(destaquei)

Referido documento fiscal encontra-se em situação “ativa”, e sobre ele recai
presunção de veracidade.
Não bastasse isso, consultando-se a página 08, da mencionada edição nº 360, do
Jornal Edição de Notícias, (disponível em
)
https://ednoticias.com/saiu-edicao-impressa-360/
verifica-se que efetivamente foi publicado santinho do candidato em questão, que concorreu
sob o número 11.555:
Num. 39712716 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/07/2021 11:37:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071617255221400000038761842
Número do documento: 21071617255221400000038761842

Num. 39712716 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/07/2021 11:37:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071617255221400000038761842
Número do documento: 21071617255221400000038761842

Assim, o serviço foi efetivamente prestado, não restando claro por quem foi
pago, ou seja, ainda que a propaganda tenha, por exemplo, sido custeada por outro candidato,
o que caracterizaria doação estimável, esse fato não veio aos autos, não sendo possível
presumi-lo.
Logo, o valor total omitido foi de R$ 100,00 (cem reais). Ainda que represente tão
somente 3,03% do total de gastos da campanha eleitoral, somado às demais irregularidades
, corrobora a desaprovação das contas.
Ademais, não passa despercebido o fato de que, como afirmado na sentença, “os
recursos financeiros utilizados para pagamento da Nota Fiscal NFS-e 694, no valor de R$
100,00 (cem reais), não transitaram pela conta bancária específicas (Doações de campanha,
Fundo Partidário ou FEFC), sendo, portanto, considerados recursos de origem não
.
identificada”
Com efeito, nos termos do inciso VI no § 1ºdo art. 32, § 1º, da Resolução TSE n.º
23.607/2019, caracterizam recurso de origem não identificada “os recursos financeiros que
não provenham das contas especificas de que tratam os arts 8º e 9º da mesma
”, devendo, portanto, haver o recolhimento nos termos do caput e § 6º do mesmo
Resolução
art. 32, que assim preveem:
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos políticos e
candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro nacional por meio de Guia de Recolhimento da
união (GRU).
(...)
(...) § 6º Não sendo possível a retificação ou a devolução de que trata o § 5º, o valor deverá ser
imediatamente recolhido ao Tesouro Nacional.

Desse modo, escorreita a determinação contida na sentença para que o
candidato ora recorrente promova o recolhimento dos recursos de origem não identificada, no
valor total de R$100,00 (cem reais) para o Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §§ 2º e 6º, da
Resolução TSE n.º 23.607/2019.
Por esses fundamentos, nego provimento ao recurso.
DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao
mantendo-se integralmente a sentença de desaprovação das contas e determinação
recurso,
de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

Des. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

Num. 39712716 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/07/2021 11:37:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071617255221400000038761842
Número do documento: 21071617255221400000038761842

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600783-73.2020.6.16.0070 - Bom Sucesso - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 CLAUDIONOR
BENEDETTI VEREADOR, CLAUDIONOR BENEDETTI - Advogados do(a) RECORRENTE:
ALUISIO HENRIQUE FERREIRA - PR0037722, LUIGI PENITENTE FERREIRA - PR0090820 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 070ª ZONA ELEITORAL DE JANDAIA DO SUL PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 15.07.2021.
Num. 39712716 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/07/2021 11:37:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071617255221400000038761842
Número do documento: 21071617255221400000038761842